Tribunal: TJDFT
Processo: 0733456-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733456-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: LIDIANE GOMES DE SOUZA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COLÉGIO TIRADENTES LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível Ceilândia que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo n. 0018640-51.2015.8.07.0003), ajuizada em face de LIDIANE GOMES DE SOUZA ALVES, indeferiu o pedido de pesquisa de bens nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é cabível a reiteração de pesquisa de bens nos sistemas conveniados do Poder Judiciário para a realização da constrição patrimonial, sobretudo quando há um grande lapso temporal decorrido desde a última pesquisa. Para corroborar seu argumento colaciona precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Superior Tribunal de Justiça (ID 30044194). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio online via Sisbajud, até o valor total do débito atualizado de R$ 4.993,61 (quatro mil novecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos) e seja realizada as demais pesquisas disponíveis. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 30044195) É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O propósito recursal consiste em analisar se é possível a reiteração de pesquisa nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, a fim de buscar bens da executada, ora agravada, para satisfação do crédito. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário no sentido de que sejam realizadas pesquisas via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. Todavia, a jurisprudência, com o intuito de inibir o abuso da utilização de tais ferramentas, estabelece que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto dentro dos parâmetros da razoabilidade. Nos autos originários, verifica-se a existência de um longo período entre as últimas solicitações - Bacenjud e Renajud em 26/07/2019 e Infojud em 05/10/2019 - e o pedido de nova pesquisa em 07/10/2021, o que revela, a princípio, a probabilidade de provimento do recurso (IDs 40718361, 46448029 e 105345506). Sobre o tema, registrem-se, ilustrativamente, os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. 1. Conforme entendimento pacificado do STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de busca de bens via sistema SISBAJUD quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa ao antigo sistema BACENJUD, sendo possível que as condições financeiras e patrimoniais da parte devedora tenham se alterado nesse período, e ainda, considerando a ampliação de funcionalidades do sistema SISBAJUD, que foi implantado para suprir as deficiências do antigo sistema BACENJUD. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1375347, 07188229220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 13/10/2021.)” - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA RENAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, que a pesquisa em sistemas informatizados tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o abuso no emprego dessa ferramenta, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros de razoabilidade. Transcorrido lapso temporal razoável, é possível a renovação da pesquisa junto aos sistemas informatizados (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD ETC.), haja vista que há possibilidade de que a situação financeira do executado tenha se modificado. A execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1370613, 07183794420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021.)" - grifou-se. No entanto, embora se possa vislumbrar a probabilidade do direito, não restou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação necessário à concessão da antecipação da tutela recursal. Tampouco a irreversibilidade da medida. Em que pese o juízo a quo ter determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório, não haverá qualquer prejuízo ao agravante durante o curto trâmite do agravo. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator